Tribunal: STF
Processo: Rcl 62316
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 1.335.293-RG (Tema 1.195). Fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% do valor do tributo devido. Repercussão geral da matéria reconhecida e ainda pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em que negado seguimento ao recurso extraordinário, ante a conformidade da decisão recorrida com o entendimento do STF. Equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral. Necessidade de sobrestamento do recurso extraordinário na origem para aguardar o julgamento de mérito do RE 1.335.293-RG (Tema 1.195) pelo STF, nos termos do art. 1.030, III, do CPC. Procedência do pedido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da apelação nº 0036547-27.2000.8.05.0001, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada no RE 1.335.293 (Tema 1.195), bem como de descumprimento da decisão proferida pela Presidência desta Casa no ARE 1.396.798.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra que a controvérsia diz com o valor de multa tributária punitiva aplicada pelo fisco baiano.



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da apelação cível, reduziu a multa aplicada. Irresignado o Estado da Bahia interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela 2ª Vice-Presidência do TJBA, o que ensejou a interposição do ARE.



    No bojo do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.396.798 foi determinada pelo STF a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, no tocante ao Tema 1.195.



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a seu turno, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na tese supostamente fixada no Tema 1.195, embora ausente o julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Mantido o entendimento em sede de agravo interno.



    3. Alega o reclamante que, embora atribuída a repercussão geral à matéria constitucional controvertida no Tema 1.195, ainda não foi proferido julgamento de mérito, a ensejar o sobrestamento do recurso extraordinário na origem e não a negativa de seguimento.



    4. Requer, em sede liminar, a suspensão do curso da ação. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, bem como pelo sobrestamento do processo na origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.195.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    6. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.335.293 (Tema 1.195), bem como no descumprimento da decisão proferida pela Presidência desta Casa no ARE 1.396.798.



    7. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao exame inicial do RE 1.335.293-RG (Tema 1.195), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relacionada à limitação da multa fiscal punitiva - não qualificada por sonegação, fraude ou conluio -, até o valor do tributo devido, ante o princípio da vedação ao efeito confiscatório, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.



    8. Para compreensão da controvérsia, anoto que, na origem, a parte beneficiária da decisão reclamada foi autuada pela Secretaria de Fazenda do Governo do Estado da Bahia, ante a falta de retenção do ICMS na fonte e recolhimento do imposto fora dos prazos regulamentares, sem os acréscimos moratórios. Ajuizada ação anulatória, o pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da multa instituída em 200% do valor do tributo devido, reduzida para 30%, em observância aos princípios da razoabilidade e do não confisco.



    Interposta apelação pelo Estado da Bahia, foi desprovida, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATORIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS RETIDO NA FONTE. MULTA PUNITIVA FIXADA EM 200% DECLARADA INCONSTITUCIONAL E REDUZIDA PARA O PATAMAR DE 30% PELO JUÍZO SENTENCIANTE. APLICAÇÃO DO ART. 150, IV, DA CF. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração pelo ente estatal, foram rejeitados.



    Interposto recurso extraordinário, foi inadmitido, com fundamento na Súmulas 279/STF, bem como na conformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF, no que diz com a inconstitucionalidade da imposição de penalidade pecuniária em valor superior ao tributo devido. Irresignado, o Estado da Bahia, ora reclamante, manejou o competente agravo.



    Os autos então vieram ao Supremo Tribunal Federal que, ao exame do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.396.798, em relação ao qual também se alega o descumprimento, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para adoção da sistemática da repercussão geral, conforme a situação do Tema 1.195.



    Em nova análise do processo, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido está em harmonia com o julgamento do mérito exarado pela Suprema Corte no RE 1.335.293-RG (Tema 1.195). 



    Mantido o entendimento em sede de agravo interno, do qual reproduzo, na fração de interesse (decisão reclamada):



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.195, DO STF. LIMITAÇÃO DE FIXAÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 



    2. O acórdão recorrido, ao entender corretamente ser impossível a fixação de multa punitiva fixada em 200% do valor do tributo, foi proferida com fundamento no quanto decidido pelo STF, no Tema 1.1195. 



    3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.195), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 



    4. Agravo interno improvido.



    [...]



    Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 



    Demais disso, importante frisar que a Decisão monocrática recorrida, ao negar seguimento a Recurso Extraordinário.



    No que concerne à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma RE 1.335.293 (Tema 1195), decidiu pela existência da repercussão geral da matéria, reafirmando a jurisprudência consolidada no sentido de que o "possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido.", conforme ditames do artigo 1.036, do CPC. 



    Fixou-se a seguinte a seguinte tese: 



    TEMA 1195: 



    Trata-se de recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 24, I, 150, IV, e 155, II, da Constituição Federal, a possibilidade de o percentual de multas fiscais de caráter punitivo não qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio ser fixado em montante superior ao valor do tributo devido, ante a proporcionalidade, a razoabilidade e o não-confisco em matéria tributária, bem como ser reduzido pelo Poder Judiciário. 



    Acerca da matéria, veja-se o quanto disposto no aresto recorrido: 



    “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATORIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS RETIDO NA FONTE. MULTA PUNITIVA FIXADA EM 200% DECLARADA INCONSTITUCIONAL E REDUZIDA PARA O PATAMAR DE 30% PELO JUÍZO SENTENCIANTE. APLICAÇÃO DO ART. 150, IV, DA CF. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.” 



    Assim, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 1.195), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto.”



    9. Em observância à finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.



    10. Consoante se denota do ato reclamado, a Corte de origem resolveu a controvérsia com fundamento no RE 1.335.293-RG, Tema 1.195 da sistemática da repercussão geral, à compreensão de que esta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência consolidada quanto à matéria relativa à fixação de multa tributária punitiva em montante superior à 100% do valor do imposto devido.



    Não obstante, constato que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de matéria constitucional e manifestou-se pela repercussão geral do tema sem, contudo, ter julgado o mérito da controvérsia.



    Nos termos do art. 1.030, III, do CPC, o Presidente ou Vice-Presidente do tribunal recorrido deverá determinar o sobrestamento do recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral quando ainda não decidida a controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal.



    Dessa forma, constato equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, tendo em vista não determinado o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal sobre o Tema 1.195, no RE 1.335.293-RG.



    11. Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, a fim de cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0036547-27.2000.8.05.0001 no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, até decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.335.293-RG (Tema 1.195 da repercussão geral), após o que deve a Corte reclamada reapreciar o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente